Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-89.2019.8.26.0347
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Benefício da justiça gratuita – Pessoa física e jurídica – Indeferimento do benefício – Falta de prova de ausência de receitas e patrimônio que permita reconhecer como precária a situação financeira – Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do beneficio da justiça gratuita é imprescindível – STJ Súmula 481 – Presunção de veracidade da

Ementa:
Benefício da justiça gratuita – Pessoa física e jurídica – Indeferimento do benefício – Falta de prova de ausência de receitas e patrimônio que permita reconhecer como precária a situação financeira – Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do beneficio da justiça gratuita é imprescindível – STJ Súmula 481 – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência limitada a pessoa natural – CPC artigo 99 § 3o - Prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Ônus do postulante – CPC artigo 373, I – Impossibilidade econômica (balanços, extratos bancários, etc) – Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98 do Código de Processo Civil – Pretensão afastada – Ausência de justa causa a permitir se onerar indevidamente o Judiciário que reflete diretamente no resultado final dos serviços prestados aos jurisdicionados – Natureza alimentar da sucumbência que não permite interpretação extensiva do instituto da Assistência Judiciária Gratuita – AJG – Regra de coerência – Observância do equilíbrio e adequada proporcionalidade entre o princípio constitucional de acesso à justiça e o deferimento da AJG aos reais necessitados – Não vinculação do objeto da lide à regra legal – Decisão mantida.
Recurso não provido.